Tribunal: TJDFT
Processo: 0712022-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712022-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: GIL GAMA REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO DE MELO GAMA AGRAVANTE: GUSTAVO DE MELO GAMA AGRAVADO: GIL VICENTE DE MELO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Espólio de GIL GAMA, representado pelo inventariante GUSTAVO DE MELO GAMA em face de GIL VICENTE DE MELO GAMA ante a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de desocupação imóvel (n. 0706472-64.2024.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência, cuja decisão foi ratificada por ocasião da decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 57272228). Confira-se a decisão agravada (ID 57272227): Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por Espólio de GIL GAMA e GUSTAVO DE MELO GAMA em desfavor do GIL VICENTE DE MELO GAMA, com o objetivo de postular em sede de tutela de urgência a ordem “para que o Réu e seus familiares desocupem o imóvel (4.- DA TUTELA ANTECIPADA) e confirme a identidade de todos os ocupantes do imóvel para que possam integrar à presente lide”. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Há uma disputa familiar sobre a posse de um possível bem do inventário do espólio (primeiro autor), situado na SHIS QI 23, conjunto 03, casa 09, Lago Sul/DF. Na avaliação provisória, cabível nesta fase procedimental, verifica-se que a versão apresentada pela parte autora é questionável. Ora, em primeiro lugar, é necessário reconhecer uma falha no procedimento de juntada da documentação que instrui a petição inicial e que impossibilita sequer o conhecimento correto dos fatos. Não houve a juntada da cópia da matrícula do imóvel situado na SHIS QI 23, conjunto 03, casa 09, Lago Sul/DF, o que impede saber quem é o proprietário do imóvel. É impossível determinar a desocupação de um imóvel, sem sequer saber quem é o proprietário. Outrossim, não foi juntado algum documento que demonstre quais são os bens deixados pelo espólio do primeiro requerido e quem são os herdeiros. Além do segundo autor e o requerido, não é possível identificar a existência de outros herdeiros. Há falha na instrução documental do feito. Por fim, registro expressamente que o artigo 1.791 do Código Civil disciplina que: Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. Ou seja, até a partilha todos os herdeiros são coproprietários e copossuidores dos imóveis. Há, portanto, em tese uma composse do imóvel e portando os dois herdeiros exercem o direito de posse. O eventual direito possessório do segundo autor, não se sobrepõe ao direito do requerido. A questão deve ser incialmente resolvida no âmbito do processo de inventário. Após a formação do condomínio, caso as partes não entrem em consenso, poderá ocorrer a partilha do bem para todos os herdeiros. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. O Agravante alega que: (i) o Agravado reside juntamente com dois filhos e namorado(a) em imóvel de espólio, do qual o Autor é inventariante; (ii) notificou e encaminhou diversos telegramas para que o Agravado desocupasse o imóvel, o que não ocorreu por estar ausente; (iii) ajuizou a presente ação a fim de buscar a desocupação compulsória do imóvel ocupado pelo Agravado e seus familiares, tendo em vista o desatendimento de notificação do Agravante; (iv) quanto ao argumento do Juízo Agravado, de que a ausência de juntada da cópia da matrícula do imóvel em questão impede saber quem é o proprietário do imóvel e portanto, é impossível determinar a sua desocupação, não merece prosperar visto que hoje em dia, tais procedimento são públicos e de fácil acesso ao Juízo, não sendo crível a impossibilidade de uma simples avaliação em consulta ao sistema; (v) os herdeiros que não estão na posse do imóvel, poderão notificar o herdeiro ocupante do imóvel para que este possa em prazo razoável desocupá-lo para uma posterior alienação ou venda. Requer antecipação dos efeitos da tutela para determinar se determinar a desocupação do imóvel, independente da oitiva antecipada do Réu, com a expedição do competente mandado de desocupação liminar. Ainda, requer que, através de Oficial de Justiça, possa ser confirmado a identificação de todos os ocupantes do imóvel, a fim de que possam integrar à presente lide. No mérito, pede a desocupação do imóvel, ou subsidiariamente, que seja arbitrado um determinado valor a título de aluguel, a contar da data da comunicação de saída do Agravado do imóvel, qual seja, 24/nov/2023. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC. O recurso é isento de custas em face da gratuidade da justiça concedida na origem. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na hipótese, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. Isso porque não vislumbro, nessa análise perfunctória do caso, típica desse momento processual a probabilidade do direito. Visto que o bem, objeto do presente agravo está arrolado em inventário de n. 0743177-21.2021.8.07.0016, ainda não finalizado. Portanto, também não vislumbro o perigo de dano, pois o imóvel ainda não está na iminência de ser alienado. Não se verifica, ainda o risco ao resultado útil do processo, visto que os valores eventualmente devidos pelo Agravado poderão ser deduzidos de seu quinhão, por ocasião da partilha do imóvel. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente à antecipação da tutela requerida. Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 26 de março de 2024 12:52:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador